Tribunal: TJDFT
Processo: 0748494-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748494-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EULINA DA COSTA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NILSON ANTONIO FURTADO AGRAVADO: EVERTON MESQUITA VIEIRA, VINICIUS PRADO VIEIRA, LEULAMIR DA COSTA VIEIRA, DEMIS COSTA FURTADO, ANTONIO FURTADO VIEIRA FILHO, ELIANE COSTA FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: LEULAMIR DA COSTA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE EULINA DA COSTA VIEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF em ação de inventário (autos n. 0026600-56.2009.8.07.0007) no seguinte teor: “Petição ID 195482129: Inventariante apresenta plano de partilha no qual os herdeiros NILSO, LEULAMIR, ELIANE DEMIS e EVERTON fiquem com 20% da integralidade dos direitos possessórios do espólio de EULINA E OUTROS; que a casa 02 fique na integralidade para ITAMAR em razão do documento de ID 161837627; que ELIANE exercerá direito real de habitação sobre a casa 01, somente podendo ser alienada quando do seu falecimento. Alega que no lote foram edificadas duas casas, sendo que ELENI renunciou à primeira casa edificada em favor dos demais herdeiros; que ANTONIO FURTADO alienou para ELENI o quinhão hereditário que tinha direito, renunciando em favor dos demais herdeiros o que lhe cabe em relação a casa 01, e ficando com a totalidade da casa 02. Petição ID 195809501: herdeiro EVERTON impugna sob alegação que o negócio de construção de duas casas e renúncia de ELENI são inválidas porque realizadas por instrumento particular e sem sua anuência; que já houve decisão sobre a invalidade da renúncia à herança no ID 162258937; que o imóvel deve ser considerado em sua integralidade, sem divisões propostas, de forma igualitária; que não há fundamento legal para o direito real de habitação em favor de ELIANE. Petição ID 198805191: herdeiro LEULAMIR concorda com o plano de partilha. O inventariante exerceu contraditório no ID 204661254. Manifestação do MPDFT no ID 205715356 requerendo designação de audiência. Passo a decidir. Inicialmente, reitero o que já constou na decisão de ID 162258937: “Com efeito, o art. 1.808 do Código Civil estabelece que ‘a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial’, sendo que o documento de ID 161837627 é particular, não produzindo efeitos perante este inventário” Referida decisão tratou da cessão de direitos de ID 161837627, na qual ELENI e seu esposo cederam para ITAMAR os direitos sobre o imóvel “320/1” inventariado. Sendo assim, rejeito o plano de partilha de ID 195482129 quando pretende que tal cessão de direitos produza efeitos no presente inventário. Ademais, até onde se sabe, o imóvel é irregular e não foi formalmente desmembrado, de modo que não podem ser consideradas no presente inventário as casas 01 e 02, individualmente, mas sim a totalidade dos direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel completo. Sendo assim, como decorrência lógica ao que já restou decidido da decisão preclusa de ID 162258937, não é possível que qualquer parte do bem, seja casa 01 ou 02, seja destinada com exclusividade a ITAMAR. Portanto, está errado o plano de partilha de ID 195482129. Outrossim, deve ser considerado no esboço de partilha que o quinhão de ANTONIO FURTADO foi objeto de cessão de direitos por meio de escritura pública em favor de ELENI, ID 94405854 - Pág. 07. Por fim, no que se refere ao pedido de direito real de habitação em favor da herdeira incapaz ELIANE, também não assiste razão ao inventariante. Isso porque, o direito real de habitação é assegurado ao cônjuge sobrevivente, na forma do art. 1.831 do Código Civil. No caso, ELIANE é filha de EULINA e ANTÔNIO, além de ser irmã de ÊNIO, de forma que não se aplica a ela o direito real de habitação. Neste tocante, não havendo concordância dos demais herdeiros, não é possível a extensão do referido direito em seu favor, motivo pelo qual indefiro o pedido. Por fim, não é necessária a realização de audiência de conciliação, porque os quinhões deverão atender à regra legal prevista no art. 1.829, do Código Civil. Ante o exposto, acolho a impugnação de ID 195809501 e rejeito o plano de partilha de ID 195482129” (ID 205814335, origem). Nas suas razões, o agravante ESPÓLIO DE EULINA DA COSTA VIEIRA alega, em resumo, que “o documento, id n. 182013957 - documento de comprovação (instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários), versa sobre cessão de direitos hereditários, e, por isso, também não se aplica o contido no artigo 1.080, do código civil, eis que não se trata o referido documento de renúncia de herança”, podendo ser firmado por instrumento particular (ID 66168375 – p.8). Sustenta que “o direito real de habitação pode ser conferido não somente ao conjugue, como asseverado pelo juízo de piso, mas também a outras pessoas, incluindo-se os incapazes, como é o caso dos autos, que, pelas fragilidades os quais possuem, merecem maiores proteção do estado” (ID 66168375 – p.10). Afirma que “a probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada no fato de que as cessões de direito hereditários, anexadas aos autos, possuem, conforme entendimento do STJ, natureza obrigacional, podendo assim, serem lavradas, como ocorreu no caso em tela, em documento particular e a renúncia, inobstante constar da Instrumento particular de Cessão de Direitos Hereditários pode, consoante entendimento desse TJDFT, ser objeto de simples homologação judicial, para tanto, designando-se o juízo solitário audiência de conciliação e julgamento” (ID 66168375 – p.12). Aduz: “Quanto ao o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que com a partilha, da forma como determinada pelo juízo de piso, do imóvel, objeto do inventário, porque já pagas as dívidas, finaliza-se o processo, o que tornar inócua eventuais procedências de reforma da decisão agravada” (ID 66168375 – p.13). Ao final, requer: “a) conceder o efeito suspensivo ativo para fins de sobrestamento dos autos originários, até julgamento final desse recurso de agravo de instrumento. b) determinar a intimação do agravado, para, em querendo, responder em 15(quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II) o presente recurso de agravo de instrumento. c) julgar procedente o presente recurso de agravo de instrumento aos fins de se cassar a decisão agravada, essa complementada pela decisão prolatada em sede de Embargos de Declaração Prequestionadores C/c Pedido de Efeitos Modificativos, para os fins de conceder o direito real de habitação sobre a casa edificada nos 335,00 m2 a ELIANE COSTA FURTADO, CPF/MF n. 011.418.741-05, pessoa absolutamente incapaz, conforme faz prova o teor do documento de Id n. 161837610 - Documento de Comprovação (SENTENÇA CURATELA ELIANE COSTA FURTADO) bem como, porque os 213,00 m2, dele, lote, à exceção do Agravado Everton, os quais restaram transferidos, com à anuência dos demais herdeiros do inventário de Eulina da Costa Vieira, por meio de Instrumento de Cessão de Direitos e Vantagens, a herdeira ELIENI VIEIRA PRADO, seja designada audiência de conciliação para os fins de homologação judicial da renúncia realizada, agora, pelos herdeiros de Elieni Vieira Prado, herdeira do quinhão hereditário sob o qual pende a citada renúncia.” (ID 66168379 – p.13/14). Preparo recolhido (ID 66168381). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (processo de inventário). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, já que não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Nas razões, o agravante afirma que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação reside no fato de que, “com a partilha, da forma como determinada pelo juízo de piso, do imóvel, objeto do inventário, porque já pagas as dívidas, finaliza-se o processo, o que torna inócua eventuais procedências de reforma da decisão agravada” (ID 66168375 – p.13). Nenhuma alegação de urgência daí pode ser extraída, ressaltando-se que o julgador de origem sequer deferiu a partilha; pelo contrário, indeferiu o plano apresentado pelo ora agravante. E a não satisfação do requisito “perigo da demora”, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda que assim não fosse, também não se evidencia a probabilidade do direito do agravante. A insurgência do agravante gravita nas seguintes alegações de direito: (i) o documento de ID 182013957 (origem) não se trata de renúncia à herança, mas de cessão de direito hereditário, que, para o fim de produção de efeito em processo de inventário, pode ser firmada em instrumento particular; e (ii) o direito real de habitação deve ser assegurado à herdeira incapaz, filha da falecida. Quanto à alegação atinente à cessão de direitos, consta do documento de ID182013957 (origem) — Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários — que o herdeiro Antônio Furtado Vieira Filho “promete e se obriga a ceder e transferir, a título oneroso à (Elieni Prado Vieira) a totalidade do direito hereditário”, dentre os quais, “1/6 dos direitos possessórios ( ) sobre o imóvel caracterizado por uma casa, localizada na SHVP, Chácara 320/1, Lote 05, Rua 11C, Taguatinga – DF”. Contudo, o art. 1.793 do CC estabelece que “o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”, e não por instrumento particular, sendo ainda ineficaz a cessão de direito hereditário “sobre qualquer bem da herança considerado singularmente” (§2o do art. 1.793 do CC). A propósito: “( ) 1. A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos expressos termos do art. 1.793 do Código Civil (CC) de 2002. Tal exigência já se aplicava sob a vigência do Diploma anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, III, do CC/1916, e assim persiste no atual regramento (art. 80, II). 2. A regra insculpida no artigo 1.793, § 2o, do CC, que considera ineficaz a cessão quando referente a qualquer bem da herança considerado singularmente, se ampara no fato de que até a partilha, a herança é considera una, não podendo ser destacado um bem em particular. ( )” (Acórdão 1413156, 0730270-62.2021.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJe: 12/04/2022) No tocante ao direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, este é conferido ao “cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, ( ) relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. Como se vê, o direito real de habitação tem natureza personalíssima, destinado a garantir o mínimo existencial para o cônjuge sobrevivente, promovendo a sua dignidade e segurança habitacional. Portanto, não alcança o descendente da falecida, ainda que incapaz, como pretende o agravante. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora